Tribunal: STF
Processo: ARE 1532805
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. ARTIGOS 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, em razão da incidência da Súmula 287 do STF.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a viabilidade do apelo extremo diante do óbice apontado na decisão recorrida. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão ora agravada.



    4. No caso, nas razões do agravo regimental, o Recorrente não ataca o fundamento da decisão agravada, insistindo na reforma do acórdão proferido na origem quanto ao mérito da controvérsia. 



    5. Ausente, portanto, o preenchimento de requisito de regularidade formal, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF. 



    IV. DISPOSITIVO



    6.  Agravo regimental a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.